Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707147-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: STILO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não houve o recolhimento das custas de ingresso. Assim, antes do exame da liminar vindicada, recolha o impetrante as custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da peça vestibular. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora